Tribunal: TJDFT
Processo: 0753934-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e Constitucional. Agravo de instrumento. Programa Médicos pelo Brasil. Alteração superveniente de regra avaliativa na terceira fase (Resolução DIREX no 32/2025) com imposição de aprovação em exame externo (TEMFC 36). Necessidade de regime de transição (art. 23 da LINDB). Manutenção provisória no programa e do pagamento da bolsa formação. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de não fazer, na qual se busca impedir o desligamento de participante do Programa Médicos pelo Brasil em razão de reprovação no TEMFC36, exigência introduzida pela Resolução DIREX no 32/2025 após o início do certame. Pretende-se a continuidade no programa e o pagamento da bolsa-formação até nova oportunidade de avaliação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode, no curso de processo seletivo estruturado em fases, alterar requisito de conclusão mediante ato normativo superveniente e sem regime de transição, com efeitos eliminatórios imediatos ao participante, à luz do art. 23 da LINDB e da segurança jurídica.
III. Razões de decidir
3. A alteração de orientação administrativa que imponha novo dever ou condicionamento de direito, quando incida sobre procedimento em andamento, deve ser acompanhada de regime de transição adequado, de modo proporcional, equânime e eficiente, conforme o art. 23 da LINDB.
4. Em processos seletivos, a modificação de regras após o início do certame é, como regra, inadmissível quando prejudicial aos participantes, admitindo-se exceções estritas e sem surpresa indevida, conforme entendimento consolidado do STF.
5. A exigência de aprovação imediata em exame externo instituída supervenientemente, sem período de adaptação e com potencial de desligamento e perda de bolsa, configura risco de dano e afronta à proteção da confiança legítima, impondo a preservação provisória da situação do participante até adequação normativa ou oferta de nova oportunidade de avaliação.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.398.854 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 13.03.2023.